Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-69.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002348-69.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CASSANDRA SANTOS TAVARES Advogado(s): LUCAS FEITOSA DO NASCIMENTO APELADO: PES SEM DOR LTDA. Advogado(s):MARCELO PARISE CABRERA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VÍCIO DO PRODUTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, limitando-se à restituição do valor pago por sandália ortopédica defeituosa, mediante devolução do produto. A parte autora, consumidora aposentada por incapacidade, alega que foi induzida por publicidade enganosa a adquirir produto que não correspondeu às promessas feitas, agravando seu quadro clínico e frustrando suas legítimas expectativas. Pretende a reforma da sentença para a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço e vício no produto adquirido; (ii) saber se a publicidade veiculada configura prática enganosa e se houve violação ao dever de informação; (iii) saber se a conduta da fornecedora enseja a reparação por danos morais; (iv) saber se o valor de R$ 10.000,00 é adequado para compensar o dano e desestimular práticas semelhantes. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas do CDC, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), com inversão do ônus da prova, já reconhecida na instância de origem. 4. A autora foi levada a adquirir o produto com base em promessas de alívio imediato das dores nos pés, sendo ofertado item personalizado, com características distintas das que foram efetivamente entregues. 5. O produto, recebido dias após a compra, mostrou-se excessivamente pesado, desconfortável e sem qualidade, divergindo da oferta e da expectativa gerada. 6. A fornecedora não apresentou gravações de ligações, documentos ou laudo técnico que comprovassem a regularidade do produto, mesmo diante da inversão do ônus da prova. 7. A ausência de identificação de profissional habilitado responsável pela avaliação técnica compromete a boa-fé objetiva e reforça a falha informacional. 8. A tentativa da fornecedora de condicionar a devolução do produto ao cumprimento de prazo de adaptação de 90 dias mostra-se abusiva, violando o direito à restituição imediata diante de vício. 9. A situação experimentada pela consumidora extrapola o mero dissabor e revela-se suficientemente gravosa para ensejar reparação por dano moral, sobretudo diante do agravamento de seu quadro clínico e da omissão da empresa. 10. A indenização em R$ 10.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da fornecedora, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A entrega de produto com vício de qualidade, divergente da oferta publicitária, e a omissão no dever de informação configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A frustração das legítimas expectativas do consumidor, especialmente em razão de agravamento de quadro de saúde e da omissão na resolução do vício, caracteriza abalo moral passível de indenização. 3. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano e à inibição de condutas semelhantes.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; CPC, art. 85, § 11; STJ, Súmulas 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000211222229001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 04.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002348-69.2024.8.05.0074, sendo Apelante Cassandra Santos Tavares e Apelada Pes sem dor LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora